Tribunal: TJBA
Processo: 8002081-17.2020.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002081-17.2020.8.05.0146 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: EDNA LUCIA GIL DE BRITO Advogado(s): JOAO SEVERIANO DE SOUZA, RUBNERIO ARAUJO FERREIRA, ARISTOTELES FERREIRA DE SOUZA APELADO: BANCO DO BRASIL SA Advogado(s):RICARDO LOPES GODOY ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CONTESTAÇÃO DE SAQUES EM CONTA PASEP. ACÓRDÃO CONSONANTE COM O ENTENDIMENTO ESTABELECIDO PELO TEMA 1300 DO STJ. ÔNUS DA PROVA. SAQUES VIA FOPAG. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC. DESNECESSIDADE. I. Caso em exame 1. Cuida-se de juízo de retratação previsto no art. 1.030, II, do CPC, após a interposição de recurso especial contra acórdão que manteve a sentença de improcedência dos pedidos de indenização por danos materiais e morais, em razão de supostos saques irregulares em conta PASEP, julgando-se a matéria à luz do Tema 1300 do STJ. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que julgou improcedente a ação encontra-se em desconformidade com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1300, que disciplina a distribuição do ônus da prova nas ações de contestação de saques em contas PASEP. III. Razões de decidir 3. O acórdão anterior baseou-se na jurisprudência então vigente, reconhecendo que o autor não comprovou os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. 4. O Tema 1300 do STJ reafirma esse entendimento ao estabelecer que, nos casos de saques via FOPAG, o ônus da prova é do participante, sendo inaplicável a inversão com base no CDC. 5. No caso concreto, restou comprovado que os saques contestados se referem exclusivamente à modalidade FOPAG, não havendo qualquer indício de irregularidade que justifique a inversão do ônus da prova. 6. A nova orientação jurisprudencial apenas sistematiza critérios já compatíveis com os fundamentos do acórdão anterior, não ensejando sua reforma. 7. A manutenção da decisão anterior respeita os princípios da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. O ônus da prova, nas ações que contestam saques em conta individualizada do PASEP realizados por meio da folha de pagamento (FOPAG), é do participante, conforme o art. 373, I, do CPC, sendo incabível a inversão com base no art. 6º, VIII, do CDC ou a redistribuição do ônus nos termos do art. 373, §1º, do CPC." "2. A decisão anterior que julgou improcedente a pretensão autoral, por ausência de prova dos fatos constitutivos do direito alegado, está em consonância com o Tema 1300 do STJ e deve ser mantida no juízo de retratação." _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I e §1º; art. 1.030, II; CDC, art. 6º, VIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2162222/PE, REsp 2162223/PE, REsp 2162198/PE e REsp 2162323/PE (Tema 1300). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº. 8002081-17.2020.8.05.0146, sendo Apelante Edna Lucia Gil de Brito e Apelado o Banco do Brasil S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em reapreciar o acórdão à luz da orientação estabelecida no Temas 1300 do Superior Tribunal de Justiça, sem modificação do julgado. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator